Tribunal: TJDFT
Processo: 0742569-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 33.958,73 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), equivalente ao valor inicial, não impugnado especificamente pelo ente demandado, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, por força da inclusão, no cálculo final, das rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e ABONO DE PERMANÊNCIA. O valor em destaque será corrigido monetariamente, a contar de 31/05/2017 (data em que fora solvido o valor da conversão sem a inclusão das rubricas acima destacadas), pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e acrescido, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Afirma que a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia apresentada pela recorrida está equivocada. Aduz que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 não deixa dúvidas que o auxílio alimentação ostenta natureza indenizatória e são fruídos sob as condições estabelecidas pela legislador, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito, tornando inviável que sejam agregados à base de cálculo da indenização proveniente da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída em atividade.
4. Aduz que o Art. 114 do mesmo dispositivo, preconiza que o abono permanência é indubitavelmente rubrica transitória ante sua natureza proptem laborem, sendo devida ao servidor apenas quando labore nas situações específicas que legitimam sua concessão. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a sentença encontra-se em consonância com a lei e a jurisprudência pátria. Aduz que o Art. 142 da Lei Complementar 840/2011 preconiza: “Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”. Requer a manutenção da sentença.
6. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O auxílio alimentação e o abono permanência integravam a remuneração da recorrida antes da aposentadoria ocorrida em maio/2017 (ID 23972350, pág 58) e foram excluídos do cálculo de proventos de aposentadoria (ID 23972344) e não compuseram a base para o cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia paga à servidora (ID 23972350, pág. 66). Por conseguinte, a recorrida faz jus ao pagamento da diferença pleiteada.
8. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.